Tribunal: TJBA
Processo: 8029612-43.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8029612-43.2024.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RECORRENTE: CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA ADVOGADO: FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS - OAB/BA 82469 RECORRIDA: GEANE DAS VIRGENS DA HORA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138 E 140 DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 395, III, DO CPP. 1- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DESABAFANDI. EXPRESSÕES PROFERIDAS EM CONTEXTO DE EXALTAÇÃO EMOCIONAL DECORRENTE DE CONFLITO PREEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS CALUNIANDI OU INJURIANDI. DISTINÇÃO ENTRE DOLO GENÉRICO E ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO NOS CRIMES CONTRA A HONRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28, I, DO CÓDIGO PENAL AO CASO CONCRETO. MATÉRIA RELATIVA À IMPUTABILIDADE. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CIVIL/PROFISSIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8029612-43.2024.8.05.0080, tendo CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, GEANE DAS VIRGENS DA HORA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR